Tribunal: STF
Processo: HC 93062
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. RÉU
   QUE AGUARDOU, EM LIBERDADE, O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECRETO DE
   PRISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA FUNDAMENTAÇÃO
   DAS DECISÕES JUDICIAIS E DIREITO À PRESUNÇÃO DE
   NÃO-CULPABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. No julgamento do
   HC 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, o Plenário do
   Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria de votos, a
   inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Isto por
   entender que o  exaurimento das  instâncias ordinárias não afasta,
   automaticamente, o direito à presunção de não-culpabilidade.
2. Em matéria de prisão provisória, a garantia da fundamentação
   das decisões judiciais consiste na demonstração da necessidade da
   custódia cautelar, a teor do inciso LXI do art. 5º da Carta Magna
   e do artigo 312 do Código de Processo Penal. A falta de
   fundamentação do decreto de prisão inverte a lógica elementar da
   Constituição, que presume a não-culpabilidade do indivíduo até o
   momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
   (inciso LVII do art. 5º da CF).
3. Na concreta situação dos
   autos, contra o paciente que aguardou em liberdade o julgamento
   da apelação interposta pela defesa foi expedido mandado de prisão
   sem nenhum fundamento idôneo.
4. Ordem concedida.